Tribunal: TJBA
Processo: 8001573-42.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001573-42.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, VALERIA MARCAL DOS SANTOS

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1
.

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contratação de seguro, condenando as rés solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. As apelantes sustentam a regularidade da contratação, inexistência de dano moral, impossibilidade de repetição em dobro, ilegitimidade do banco e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de contratação válida do seguro, a legalidade dos descontos realizados em conta corrente na qual a parte autora recebe benefício previdenciário, a responsabilidade das rés, o cabimento da repetição do indébito em dobro, a configuração do dano moral e a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras, com inversão do ônus da prova.

4.
Os documentos apresentados não comprovam a contratação, pois contêm dados divergentes dos do autor, inexistindo demonstração de sua anuência.

5.
A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados, caracterizando falha na prestação do serviço.

6.
O Banco Bradesco S/A responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo e operacionalizar os descontos na conta do consumidor.

7.
Inexiste cerceamento de defesa, haja vista a preclusão do direito à produção probatória diante da inércia da parte quando intimada para especificação de provas.

8.
É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não configurado engano justificável.

9.
Os descontos indevidos em conta corrente na qual a parte autora recebe benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ensejam dano moral presumido.

10.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de comprovação da contratação de seguro impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos realizados; 2. Os descontos indevidos em conta corrente na qual a parte autora recebe benefício previdenciário ensejam repetição do indébito em dobro e configuram dano moral in re ipsa; 3. A instituição financeira que operacionaliza os descontos responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor; 4. Preclui o direito à produção de prova quando a parte, intimada, não a especifica oportunamente.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
, tombados sob o n.
8001573-42.2024.8.05.0078
, em que figuram como partes apelantes
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e
BANCO BRADESCO S/A
, e como parte apelada
JOSÉ DE JESUS SILVA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça